Tribunal: STF
Processo: AI 205654
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS USADOS. PROIBIÇÃO
DITADA PELA PORTARIA Nº 08, DE 13.05.91 DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA. ALEGAÇÃO DE QUE A PORTARIA IMPLICOU OFENSA AO
DIREITO ADQUIRIDO À IMPORTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS
282 E 356). AGRAVO.
1.      O tema relacionado com a ofensa a direito
adquirido não foi objeto de consideração no acórdão
recorrido, não tendo a ora agravante interposto embargos de
declaração. Essa omissão justifica a aplicação das Súmulas
nºs 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal. Com base nesse
entendimento é que o extraordinário não foi admitido. E tal
fundamentação não foi infirmada no agravo.
2.      Agravo improvido.